Tribunal: TJBA
Processo: 8031659-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.8031659-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILENE SOUZA SANTANA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO (OAB:SE7211-A) IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAGAMENTO GENERALIZADO DA GRATIFICAÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA. PERDA DO CARÁTER PROPTER LABOREM. CONFIGURAÇÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GERAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso Em Exame 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar inativo, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos de pensão, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com o pagamento dos valores retroativos. A Impetrante alega que a referida gratificação, embora instituída como verba pro labore faciendo, adquiriu natureza geral, sendo paga indistintamente a todos os militares da ativa, o que legitima sua extensão aos beneficiários de pensão com direito à paridade. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), regulada pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza jurídica de vantagem geral e, em caso afirmativo, se assiste à pensionista de militar o direito à sua percepção com base na regra da paridade remuneratória. III. Razões De Decidir 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora legalmente definida como vantagem pro labore faciendo, destinada a compensar condições específicas de trabalho, tem seu pagamento, na prática, desvinculado de qualquer avaliação individual ou requisito particular, sendo concedida com base apenas no exercício das funções inerentes ao posto ou graduação do militar em atividade. 4. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o pagamento da CET a todos os policiais militares em serviço ativo, fixando percentuais distintos apenas conforme o posto ou graduação, o que evidencia sua natureza de aumento remuneratório geral, transmudando seu caráter de vantagem transitória para permanente. 5. O pagamento indistinto e linear da gratificação a todos os integrantes da carreira descaracteriza sua natureza pro labore faciendo, convertendo-a em vantagem de caráter geral, desvinculada de qualquer condição especial de trabalho. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral, vantagens remuneratórias de caráter geral concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos e pensionistas. 7. O direito à paridade remuneratória, assegurado aos pensionistas, impõe a extensão de todas as vantagens de natureza geral concedidas aos servidores em atividade, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 8. A documentação apresentada, especialmente a certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, comprova o pagamento da CET a todos os oficiais em atividade no percentual de 125%, evidenciando a generalidade da verba e afastando qualquer caráter condicionado. 9. A invocação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 mostra-se inadequada, pois a controvérsia não versa sobre incorporação individual de vantagem, mas sobre a extensão de verba de caráter geral decorrente do regime de paridade. 10. A omissão administrativa em estender a CET à pensionista, diante da comprovada natureza geral da verba, configura ilegalidade, passível de correção pela via mandamental. 11. Ressalte-se que o entendimento ora adotado se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, devendo ser observado nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 12. No caso concreto, o direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova pré-constituída, especialmente pela certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar, a qual comprova o pagamento indistinto da vantagem aos servidores em atividade, não havendo necessidade de dilação probatória. IV. Dispositivo E Tese 13. Segurança concedida para confirmar a decisão liminar e determinar que a autoridade impetrada implante, de forma definitiva, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de pensão da Impetrante, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o soldo do posto de 1º Tenente PM, bem como proceda ao pagamento das parcelas pretéritas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, compensando-se eventuais valores já pagos administrativamente. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) paga aos policiais militares do Estado da Bahia, em que pese sua previsão legal como vantagem pro labore faciendo, ostenta natureza de verba remuneratória geral quando seu pagamento se dá de forma indistinta a todos os servidores da ativa, atrelado unicamente ao posto ou graduação. 2. As vantagens remuneratórias de caráter geral concedidas aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos e pensionistas com direito à paridade, em observância ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (em sua redação anterior à EC 41/2003) e às regras de transição aplicáveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; CPC, art. 99, § 3º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (Tema 139 da repercussão geral); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJBA, MS nº 8063301-61.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8041223-39.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8065743-63.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031659-02.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, MARILENE SOUZA SANTANA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de pensão da Impetrante, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o soldo do posto de 1º Tenente PM, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas devidas, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 25 de março de 2026. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA